Tribunal: STF
Processo: ADI 780
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DESTINAÇÃO DE PARCELAS DA RECEITA TRIBUTARIA A FINS PRE-ESTABELECIDOS. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, § 1º do art. 306, art. 311, parte final do § 2º do art. 311, § 5º do art. 311 e art. 329.
I.  - Destinação de parcelas da receita tributaria a fins pre-estabelecidos: suspensão cautelar deferida: § 1º do  art. 306, art. 311, parte final do § 2º do art. 311 e § 5º do art. 311, dado que as normas impugnadas elidem a competência do executivo na elaboração da lei orçamentaria, retirando-lhe a iniciativa dessa lei, obrigando-o a destinar dotações orçamentarias a fins pre-estabelecidos e a entidades pre-determinadas. 
II. - Indeferimento da cautelar no que concerne ao art. 329, que estabelece que o Estado manterá Fundação de Amparo a Pesquisa, atribuindo-lhe dotação mínima correspondente a 2% da receita  tributaria, para  aplicação no  desenvolvimento cientifico e tecnológico. E que, no ponto, a Constituição Federal faculta aos Estados e ao Distrito Federal  vincular  parcela  de  sua receita orçamentaria a entidades publicas de  fomento ao ensino e a pesquisa
Cientifica e tecnológica. C.F., art. 212, § 5º. Precedentes do STF: ADIns nº 550-2-MT, 336-SE e 422. 
III. - Cautelar deferida, em parte.